Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE ABUSO DE PERSONALIDDE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face da decisão do juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, após esgotadas todas as medidas constritivas, e a inclusão da agravante, sócia da empresa HACHI SUSHI DELIVERY ASA NORTE LTDA, condenando-a a pagar ao exequente o valor de R$ 5.500,00. Sustenta a agravante que a desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa para atingir bens da sócia não observou a demonstração de eventual abuso de personalidade jurídica, seja na forma de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que lhe trará prejuízos irreparáveis com a prática de atos executórios em face de seu patrimônio, sendo que sequer figurou no polo passivo na ação de conhecimento. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, para evitar eventual constrição de bens de seu patrimônio. No mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, excluindo-a do polo passivo da execução de origem.

2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo em face da gratuidade da justiça deferida (ID 59564547). Liminar deferida (ID 59564547). Contrarrazões ofertadas (ID 60977439).

3. No caso dos autos, destaque-se que não há relação de consumo entre as partes, porquanto estas não se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Fixado esse limite, há de se aplicar a denominada “teoria maior” para o exame do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que observará o que dispõe o artigo 50 do Código Civil.

4. Com efeito, o artigo 50 do Código Civil exige a demonstração mínima do abuso da personalidade jurídica para que sobre o sócio recaia a constrição de bens, porquanto dele tenha se beneficiado direta ou indiretamente. Adota-se, portanto, o conceito restritivo e como tal deve ser tratada como exceção a desconsideração da personalidade jurídica, apenas quando constatada a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O desvio de finalidade ocorre quando o sócio se utiliza da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial quando há ausência de separação de fato dos bens, dificultando a distinção entre o patrimônio dos sócios e o da pessoa jurídica (§§1o e 2o do artigo 50 do CC).

5. Conforme restou consignado na decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, não se extrai do requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que houve a prévia demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 134, §4o do CPC. A mudança de endereço da agravante e sua retirada da sociedade empresária não caracterizam, por si só, o abuso da personalidade jurídica aptos a autorizar a instauração do incidente de desconsideração. Nesse sentido: Acórdão 1602229, 07030679120228070000, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Verifica-se, ainda, que a agravante retirou-se da sociedade em 21/2/2022 (ID 179794846 dos autos de origem), antes mesmo do ajuizamento da ação ou de sua citação efetivada em 9/1/2024 (ID 183382351). Assim, não resta configurado o abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. Portanto, ante a ausência de elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, requisitos necessários previstos no artigo 50 do Código Civil, deve ser objeto de reforma a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes: Acórdão 1681354, 07001096420238079000, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1743843, 070127997120238079000, Relatora GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na origem. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.